Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-07.2025.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000436-07.2025.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIEGO BORGES ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/07 ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. CONFISSÃO DA POSSE DAS DROGAS. CADERNO DE ANOTAÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que julgou procedente a exordial acusatória e condenou o Apelante à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) se a prova produzida é suficiente para sustentar o decreto condenatório por tráfico de drogas ou se enseja a desclassificação para uso próprio; (iii) se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iv) se a pena de prestação pecuniária fixada é desproporcional; e (v) se deve ser concedida a isenção do pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal foi legítima, pois amparada em fundada suspeita decorrente de denúncia via Central de Operações e de comportamento suspeito do réu, que tentou se desvencilhar de um pacote contendo entorpecentes ao avistar a guarnição policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 4. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos periciais definitivos e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, que confirmaram a apreensão de maconha e crack fracionados, além de caderno de anotações com registros de contabilidade do tráfico e dinheiro em espécie. 5. A condição de usuário de drogas alegada pelo réu não afasta a caracterização do crime de tráfico, quando as circunstâncias fáticas e a natureza dos objetos apreendidos evidenciam a destinação mercantil das substâncias. 6. Embora incida a atenuante da confissão espontânea pela admissão da posse das substâncias para uso próprio, nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena aquém do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do mesmo Tribunal, uma vez que a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo. 7. A prestação pecuniária substitutiva foi fixada de forma proporcional e adequada à gravidade do fato, cabendo ao Juízo da Execução analisar eventual pedido de parcelamento ou adequação fática. 8. O pleito de isenção do pagamento das custas processuais não deve ser conhecido, porquanto a análise da hipossuficiência financeira do condenado compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal motivada por denúncia anônima corroborada por comportamento suspeito do agente, que tenta se desvencilhar de objeto ao avistar a guarnição policial, configura fundada suspeita apta a justificar a medida, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.” Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006; art. 244 e 804 do CPP; art. 44 e 65, III, "d", do CP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000436-07.2025.8.05.0105, da Comarca de Ipiaú, em que figura como Apelante DIEGO BORGES ALMEIDA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.